Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-24.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004938-24.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA - CPF: 627.533.041-49 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES (30 DIAS). PARCELAMENTO DO DÉBITO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. REVELIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR EXCESSIVO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a recorrida alega ter realizado uma novação da dívida perante a recorrente pelo qual ficou acordado o pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$ 509,89 (quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos), e mesmo tendo efetuado o pagamento da primeira parcela a recorrente manteve seu nome no cadastro de inadimplentes.

2.

Ausente contestação. Revelia decretada.

3.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se a realização de novação da dívida, bem como o comprovante de pagamento da primeira parcela.

4.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para: “[...] a) DECLARAR
a

inexistência do débito negativado discutido nestes autos
, determinando-se sua exclusão/baixa nos órgãos de restrição ao credito, no prazo de 10 dias; b) CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente. c) Decretar a revelia do reclamado. [...]”

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a exigibilidade do débito e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004938-24.2023.8.11.0037

Polo Ativo

BANCO ORIGINAL S/A

Polo Passivo

JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da manutenção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de pagamento das parcelas referente ao débito.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Alega, em síntese, que possuía uma dívida junto ao Requerido (Banco Original), e que no dia 28 de abril de 2023 renegociou a dívida, realizando a novação, na qual fora acordado o pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$ 509,89 (quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos).

Relata que efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 28/04/2023, mas seu nome continua incluso nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Expõe que tentou resolver administrativamente o problema, porém, sem sucesso.

De tal modo, celebrado o acordo, o Autor pagou devidamente a primeira parcela, logo por estar adimplente com a Requerida acreditou que seu nome não se encontrava mais nos órgãos de restrição ao credito, face ao acordo celebrado e pagamento da primeira parcela. Todavia, para sua surpresa, descobriu que seu nome ainda se encontrava nos órgãos de restrição ao crédito.

Diante disso, o Autor imediatamente entrou em contato com a Requerida, sendo então informado pela atendente que diante da falta de pagamento o sistema limitou o uso da função de credito.

Requereu a indenização por danos morais diante da manutenção indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao credito.

A reclamada devidamente citada não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia.

[...]

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada efetuou a baixa dos órgãos de restrição ao credito
quase um mês após o pagamento
.

O acordo parcelado é uma forma de se extinguir uma dívida, normalmente já em atraso, e criar uma nova dívida para pagamento em novas parcelas com novas datas de vencimento, a contar da assinatura do acordo.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos é incontroverso a novação da dívida e o pagamento da primeira parcela.

Considerando que, em regra, no caso de pagamento parcelado o nome do consumidor é retirado dos cadastros de inadimplentes 5 (cinco) dias após o pagamento da primeira parcela, e não havendo disposição em contrário, tem-se que a manutenção do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes foi indevido.

Verifica-se que a inserção no rol de inadimplentes foi feita antes do pagamento, assim, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição é indevida.

A par disso, é assente na jurisprudência de que inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA AÇÃO ANTERIOR. ANTERIOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA OU REINCLUSÃO DO DADOS DA PARTE RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO ANTERIOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência com o processo nº. 8027492-12.2018.811.0002 que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrida em danos morais.

3. Reconhecimento de litispendência que não persiste, pois na ação anterior a parte recorrente postulava a declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais, em razão da situação vexatória em ver seu nome inserido no rol de inadimplentes por um débito que desconhece a sua origem. Nesta ação tem como fundamento a manutenção indevida ou a reinclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito discutido na ação nº. 8027492-12.2018.811.0002 e declarado inexigível.

4. Aplicação da causa madura.

5. Parte recorrida não comprova que tenha retirado o nome da recorrente do cadastro de mau pagadores após homologação do acordo firmado na ação nº. 8027492-12.2018.811.0002.

6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e/ou a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido para para declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), bem como condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral.

(N.U 1010608-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO FIRMADO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO NA PEÇA CONTESTATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se pactuado entre as partes o parcelamento do débito e a baixa da inscrição após o pagamento da primeira parcela, a manutenção da negativação após este pagamento é indevida.

2. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1049622-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 4.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024